Tribunal: STF
Processo: Rcl 82135
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADPF 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE – ADC 48/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADPF 324/DF, da ADC 48/DF e do RE 958.252 RG/MG (Tema 725 RG).



    II. Questão em discussão



    2. Definir se o Tribunal Superior do Trabalho afrontou os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão proferida pelo Tribunal de origem não tratou da licitude da terceirização ou “pejotização” ou mesmo da contratação e prestação de serviços por formas alternativas à relação de emprego. 



     4. Não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. 



    5. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação.



    6. A agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019; RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019; Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021; Rcl 62.419 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22/11/2023; Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022.